Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706139-81.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS-DF RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS TRABALHADORES EM GERAL, TATIANE SILVA DE SOUSA MELO E ELIAS BIRINO DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu, sem instauração do incidente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das entidades executadas, no cumprimento de sentença oriunda de relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: I – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor. II – Existência de óbice à satisfação do crédito judicialmente reconhecido. III – Requisitos mínimos para instauração do incidente conforme o art. 134, §4o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5o, do CDC exige apenas a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, fato reconhecido na decisão agravada. 5. A dificuldade na localização de bens das entidades executadas demonstra indício de frustração do crédito, o que autoriza a abertura do incidente para apuração da responsabilidade dos representantes. 6. O deferimento do processamento do incidente não implica acolhimento do pedido de desconsideração, mas apenas abertura de instrução adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tese de julgamento: 1. Nas relações de consumo, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do art. 28, §5o, do CDC, sempre que houver indício de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Legislação e jurisprudência citadas: CPC, arts. 133 a 137; CDC, art. 28, §5o; TJDFT – Acórdãos 1794370, 0734983-12.2023.8.07.0000 e 1781989, 0731893-93.2023.8.07.0000. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, defendendo que a mera frustação de pagamento do débito ou a suposta dificuldade de localizar bens em nome da Cooperativa não são suficientes para justificar a desconsideração, sendo imprescindível a demonstração de conduta ilícita ou fraudulenta por parte dos administradores, o que não ocorreu. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica de cooperativas deve ser admitida com reservas porque seus administradores, nessa qualidade, não detêm seu capital social, mas sim seus associados; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil, porquanto, “2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ” (AREsp n. 3.061.180/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015